Tribunal: STF
Processo: ADI 425
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-04
Data de publicação: 1991-04-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Medidas Provisórias do Estado de Tocantins. Liminar. MP n. 64 (doação de veículos, máquinas e áreas de terras). MP n. 65 (repasse aos municípios da cota de ICM além do determinado pela Constituição Estadual). Conveniência da suspensão de suas eficácias em face da irreparabilidade dos seus efeitos, sem comprometimento dos objetivos legítimos, por elas, visados. MP 62 (reajuste da remuneração dos cargos em comissão). Credibilidade nos objetivos por ela visados. Mecanismos a disposição da Administração estadual para cessar os seus efeitos. MP 63 (doação e venda de lotes a famílias carentes). Suspensão que poderá comprometer programa habitacional desenvolvido e controlado pelo Ministério da Ação Social e da Caixa Econômica Federal. Concessão da cautelar tão só em relação as Medidas Provisórias n.s. 64 e 65 ou das Leis em que se tenham convertido.